Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. ATIVIDADE EM EMPRESA DE SEU GENITOR E NA MESMA LOCALIDADE DE SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO.
1. O trabalho, sendo um direito constitucional alçado à condição de fundamental, garante ao indivíduo dignidade, consciência do próprio valor no meio social em que está inserido, assegurando-lhe, mais que a própria subsistência, o seu desenvolvimento e formação como cidadão. E como não poderia deixar de ser, o trabalho do preso encontra-se inserido nesta perspectiva, que vincula o trabalho à existência digna do ser humano.
2. Inexiste óbice à concessão do benefício a existência de laços familiares entre o empregador e o apenado, sendo certo que, pensando-se sempre na ressocialização do detento, é preferível que a ocupação lícita se dê em empresa de familiares do que impedir a referida contratação sob alegação da dificuldade de fiscalização do benefício.
3. A despeito de a decisão impugnada fundamentar a negativa na concessão do benefício pelo fato de a atividade empresarial ser exercida pelo seu próprio genitor, por ser este o empregador, não há vedação na Lei de Execução Penal ou mesmo evidências de tal situação necessariamente comprometa as finalidades do benefício ou apresente caráter temerário, sendo certo que o apenado está ciente de que eventuais sanções de natureza disciplinar, descumprimento das condições ou se verificada qualquer ilegalidade, o benefício pode ser revogado pelo juiz da Vara de Execuções Penais.
4. A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora não pode impedir a concessão do benefício, o qual é fundamental no processo de ressocialização do sentenciado. Precedentes.

5. Agravo conhecido e provido.